Tribunal: TJSP
Processo: 1000483-82.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Apelação – ação de nulidade/anulação de acordo extrajudicial cumulada repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, e revisionais. Sentença de parcial procedência - Apelo da ré.

Decadência - inocorrência - convencionada a repactuação do débito em cento e quarenta parcelas, com primeiro vencimento estipulado para 25.10.2014 (fls. 27), e o vencimento final das parcelas do

Ementa:

Apelação – ação de nulidade/anulação de acordo extrajudicial cumulada repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, e revisionais. Sentença de parcial procedência - Apelo da ré.

Decadência - inocorrência - convencionada a repactuação do débito em cento e quarenta parcelas, com primeiro vencimento estipulado para 25.10.2014 (fls. 27), e o vencimento final das parcelas do acordo estaria previsto para abril de 2026. Obrigação de trato sucessivo. Pretensão que se renova a cada mês, de acordo com o vencimento da nova parcela.

Supremacia da estabilidade e da segurança emergentes da coisa julgada – incidência dos art. art. 5°, inciso XXXII, art. 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias, conforme art.1o, da lei no. 8.078/90 – normas de ordem púbica e de interesse social – aplicação do art. 200, caput, do CPC/2015, eficácia da coisa julgada e segurança jurídica – analisadas sob as normas destinadas a proteção do consumidor. Inteligência do art.6, V e XII da lei no. 8.078/90. Posicionamento atípico com relação a flexibilização da coisas julgada.Não comprovação da composição do débito e a respectiva evolução de valores – apelado que já havia pago R$ 95.393,14 e ainda estaria devendo R$ 96.847,20, o que totalizaria R$ 192.240,34. Ponderação de normas constitucionais em prol da proteção do consumidor.

Neste contexto, permissa venia, esta relatora adota posicionamento atípico com relação a flexibilização da coisa julgada, sobretudo diante do valor atual do lote que foi destacado na r.sentença (fls.147 - residência à venda no Jardim Renata, onde se localiza o lote objeto do acordo, por R$ 120.000,00, R$ 150.000,00), cabendo frisar que o apelado já havia pago R$ 95.393,14 e ainda estaria devendo R$ 96.847,20, o que totalizaria R$ 192.240,34.

Honorários recursais fixados em favor do patrono da autora – manutenção da sentença - Inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida nos termos do artigo 252, do Regimento Interno desta Corte Bandeirante. Recurso não provido.